Tribunal: TJPA
Processo: 0813295-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813295-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINEUZA PEREIRA LEAO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADA GENITORA DE CRIANÇAS MENORES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE PARA A CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE AOS CUIDADOS DOS FILHOS. INVIABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO EIMPROVIDO.

- No âmbito da execução definitiva da pena, para fins de concessão de prisão domiciliar, se faz necessário que haja a efetiva demonstração da indispensabilidade da apenado aos cuidados do filho menor, o que não é a hipótese dos autos, pois, de acordo com o consignado no processo, as crianças estão sendo assistidas pelos familiares. Segundo parecer de Estudo Psicossocial, as crianças estão sob os cuidados (amparo, carinho e atenção) dos irmãos maiores, residindo no distrito de Mosqueiro.

Embora os cuidados maternos sejam fundamentais aos menores em desenvolvimento não se pode negar que a responsabilidade legal e afetiva é de ambos os genitores. Ressalte-se nesse aspecto que o pai dos infantes, na ausência da genitora, ser o responsável legal pelos menores e ainda afirma dar apoio aos filhos, mantendo, inclusive, bom relacionamento com a genitora.

- Tendo sido consignada a ausência de demonstração da indispensabilidade da apenada aos cuidados dos filhos menores, inviável é o deferimento da prisão domiciliar, nos termos do pedido da defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no plenário virtual, em CONHECER do recurso de agravo de execução penal interposto pela Defesa e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, e em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA

- Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em id 7228330 - Pág. 1/ss, por
EDINEUZA PEREIRA LEAO,
por intermédio de advogado constituído,
Dr. FABRÍCIO QUARESMA DE SOUSA - OAB/PA 23.237),
impugnando decisão proferida em id ID. 7228353, pelo
JUÍZO DA
VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA,
que
negou a reiteração ao pedido de prisão domiciliar
realizado pela agravante.

Consta nos autos que a agravante foi condenada à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, por infringência ao art. 121, § 2ºdo CPB, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em razões recursais, esclarece ser genitora de M. N. L., considerado criança nos termos do ECA, possuindo apenas 11 anos de idade; e sua filha com 13 anos de idade, possui doenças que necessitam de acompanhamento médico e tratamento constantes, conforme laudos já integrantes dos autos, as quais desde já esclarecemos se tratar de problemas cervicais, coluna, escoliose, lombar e problemas estomacais, como gastrite, pelo que necessita do apoio materno para o devido acompanhamento médico. Destaca que a figura materna nesta família é imprescindível uma vez que o ex-marido da Requerente e pai dos menores acima apontados é empresário e exerce sua atividade em mais de um município, pelo que há a necessidade de o mesmo viver em constante viagens.

Afirma que consta dos autos que foi informado pela DEPEN que a Agravante deu entrada na casa penal, Centro de Recuperação Feminino – CRF, no dia 11.07.2019, sem novo delito, conforme mandado de prisão que foi expedido contra ela. Diante do pedido de prisão domiciliar formulado outrora nestes autos, o Juízo determinou diligencias para que a CEM/VEP realizasse Estudo Psicossocial, elucidando de forma expressa a necessidade de conversão da conversão em prisão domiciliar, conforme destaca parecer técnico elaborado pela assistente social.

Contudo, sustenta que os fundamentos utilizados pelos Magistrado para negar o pedido formulado pela defesa são genéricos e descontextualizados. Assim, ao final, pleiteia a concessão da prisão domiciliar.

Em
contrarrazões,
em id 7228334 - Pág. 1/ss
, o r. do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, em id 9473550 - Pág. 1/6, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do presente recurso e, no mérito, por seu IMPROVIMENTO, a fim de que seja mantida a decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

Consoante relatado, inconformada, a apenada interpôs o presente agravo em execução, requerendo em suas razões recursais, a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar, apesar de ser genitora de um menino 11 anos de idade e de uma menina de 13 anos de idade, com severos problemas de saúde, sendo pessoa indispensável aos seus cuidados.

A Suprema Corte, no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [...] de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, [...] excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas (HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF, DJe 9/10/2018). Precedentes do STJ no mesmo sentido.

Ademais, o CPP (com as alterações promovidas pela Lei nº 13.769/2018) passou a prever a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça e o delito não tenha sido cometido o crime contra seu filho ou dependente, facultando, ainda, a aplicação de medidas cautelares (arts. 318-A e 318-B do CPP).

No entanto, a execução de condenação definitiva em prisão domiciliar, em regra, somente é admitida ao reeducando do regime aberto, desde que seja maior de 70 anos, portador de doença grave, ou mulher gestante ou mãe de menor ou deficiente físico ou mental (art. 117 da LEP).

Porém, excepcionalmente, se admite a concessão do benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto - em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência -, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado (Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 1º/12/2020).

Essa possibilidade, concessão de prisão domiciliar regulada no art. 117 da LEP, em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que excepcionalidade do caso concreto imponha, tem sido reconhecida pelas Cortes Superiores.

In casu,
verifica-se que a recorrente não se enquadra nos termos definidos como de situação absolutamente excepcional a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal, já que se encontra cumprindo em definitivo em regime inicial fechado pela prática de crime de homicídio.

Analisando os autos e a decisão impugnada em id 7228353 - Pág. 1/ss, verifica-se que os menores não estão desamparados e possuem condições de vida digna, embora desprovidos da convivência materna e não apresentam situação de vulnerabilidade social ou financeira que possa justificar a prisão domiciliar de sua genitora.

E continua a decisão recorrida que:
“
No caso dos autos, segundo parecer de Estudo Psicossocial (Seq. 85.1) as crianças estão sob os cuidados (amparo, carinho e atenção) dos irmãos maiores, residindo no distrito de Mosqueiro.

Embora os cuidados maternos sejam fundamentais aos menores em desenvolvimento não se pode negar que a responsabilidade legal e afetiva é de ambos os genitores. Ressalte-se nesse aspecto que o pai dos infantes relata (Seq. 85.1), na ausência da genitora, ser o responsável legal pelos menores e ainda afirma dar apoio aos filhos, mantendo, inclusive, bom relacionamento com a genitora
”.

Assim, no juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência, a prisão domiciliar não se apresenta proporcional, adequada e necessária, já que a presença da mãe não é imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência.

E, como bem manifestou o Procurador de Justiça:

Com efeito, verifico que não foi produzida prova no sentido de que a apenada seria indispensável nos cuidados de seus filhos menores ou mesmo que eles estejam em situação de desamparo ou abandono, fatos que, por si mesmos, afastam a concessão do benefício. (...)

Conforme descrito na decisão impugnada, os filhos da sentenciada estão bem cuidados e amparados por seus familiares, os quais disponibilizam os cuidados pessoais e o sustento necessário para cada uma das crianças (...).

Assim, embora as crianças desejem a presença da sentenciada no ambiente familiar, é de se ver que mesmo em sua ausência todos os seus filhos vêm sendo devidamente amparados e cuidados por seus familiares, não restando demonstrado que ela seja imprescindível para cuidados e sustento pessoal dos menores. É o quanto basta para indeferir o pedido.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR. APENADA GENITORA DE CRIANÇAS MENORES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO PER SALTUM. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO DECIDID O PELO STF NO HC 143.641/SP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE AOS CUIDADOS DOS FILHOS. REEXAME. INVIABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Esta Corte de Justiça entende que no âmbito da execução definitiva da pena, para fins de concessão de prisão domiciliar, se faz necessário que haja a efetiva demonstração da indispensabilidade do apenado aos cuidados do filho menor, o que não é a hipótese dos autos, pois, de acordo com o consignado pela Corte de origem, as crianças estão sendo assistidas pelos familiares, ressaltando que a apenada praticava os delitos em sua residência, circunstância que coloca em risco os menores. Precedentes.

2. Tendo sido consignado pelas instâncias ordinárias a ausência de demonstração da indispensabilidade da paciente aos cuidados dos filhos menores, inviável desconstituir tal premissa por esta Corte em sede de habeas corpus diante da impossibilidade de revolvimento fático probatório.

3. Agravo Regimental no habeas corpus improvido.

(STJ. AgRg no HC n. 704.209/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Pelo exposto,
conheço
do Agravo em Execução Penal e
nego provimento,
em conformidade com parecer ministerial.

É O VOTO.

Belém/PA – Assinatura Digital.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATORA

Belém, 26/07/2022